Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733233-45.2018.8.07.0001 RECORRENTES: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO RECORRIDOS: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, §§1oe 2o, CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Presente o interesse recursal, consubstanciado no indeferimento do pedido de condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Embora o cumprimento de sentença tenha sido extinto na origem por inércia da credora, não devem ser arbitrados honorários de sucumbência em desfavor da exequente. 3. No processo executivo, diferentemente do que acontece na ação de conhecimento, os honorários são fixados no momento em que o juiz despacha a inicial, nos termos do art. 827 do CPC (“Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”), cabendo à sentença de extinção apenas encerrar a marcha processual que visa à satisfação da obrigação. 4. Tais honorários não se confundem com aqueles eventualmente estabelecidos em embargos à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença, os quais são devidos pelo exequente quando há o acolhimento do pedido do devedor. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 85, caput, e § 2o, e 485, inciso III, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a recorrida deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que o feito foi extinto por abandono da causa, em observância ao princípio da causalidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 85, caput, e § 2o, e 485, inciso III, § 2o, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi demonstrada, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027